Tribunal: TJDFT
Processo: 0740007-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS- CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 6.133/2018. DIFERENÇAS DEVIDAS DA RUBRICA PASUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento da diferença da rubrica PASUS, majorada em abril de 2018, por meio da Lei n. 6.113/2018 (diferença entre os R$ 1.898,36 devidos e os R$ 949,18 efetivamente pagos, nos meses de abril, maio e junho de 2018), no valor de R$ 2.689,34, acrescidos de correção monetária e juros legais.
II. Recurso do Distrito Federal contra sentença condenatória do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 2.689,34 (referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de abril a junho de 2018), acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela.
III. De plano, insta salientar que a "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001 – PASUS” é de caráter eventual e precário, paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. Tal rubrica foi majorada pela Lei n.o 6.113, de 06/04/2018 ao valor de R$ 1.898,36, publicado no DODF no 67 de 09/04/2018 (previsão de vigência).
IV. No caso concreto, restou comprovado que o requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001", e que nos meses de abril, maio e junho de 2018 o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18 (Id 13151051). Sendo assim, não prospera a alegação recursal de que não pode o servidor pretender a seu talante, acrescentar parcela remuneratória sem demonstrar a existência de autorização legal para a inclusão e pagamento, porquanto o pleito não se trata de reconhecimento do direito à percepção de parcela pecuniária (PASUS), mas sim do recebimento da diferença entre os valores pagos nos meses de abril, maio e junho de 2018.
V. No mais, insuficiente a genérica tese da defesa centrada na alegação de insuficiência de recursos, porquanto a eventual ausência de orçamento para os reajustes concedidos por Lei, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação da majoração da rubrica, desde que o DISTRITO FEDERAL tivesse cumprido o ônus probatório documental da insuficiência orçamentária. Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão 1200575, PJe: 13/9/2019, e 3a Turma Recursal, Acórdão 1203383, PJe: 26/9/2019.
VI. Até aqui, incólume a sentença.
VII. Em relação à correção monetária, há a decisão vinculante da Corte Suprema (RE 870947 – Tema 810) no sentido de que: (...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
VIII. E apenas quanto aos juros de mora, assiste razão ao recorrente, porquanto se trata de relação jurídica não tributária, de sorte que a incidência há de se operar desde a citação pela remuneração da poupança (Precedente da Terceira Turma Recursal, acórdão 1174415, julgamento em 28.05.2019).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento de R$ 2.689,34 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando devida cada parcela, com juros de mora a partir da citação pelo Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, Art. 55).